Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023408-16.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 052.766.531-27 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E FICHA CADASTRAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte Autora alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, nos valores de R$149,64 e R$148,25, respectivamente, datados em 26/01/2020 e 26/02/2020, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa. Juntou o extrato de negativação e como comprovante de endereço, fatura da SANEAR, em nome de terceiro, Maria Alcida de Araujo Carmo, situado na Av. Frei Henrique Coimbra, 1038, Jd Liberdade, com referência ao mês 11/2019.

2.
Do outro lado, a concessionária Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Autora contratou dos serviços de energia elétrica na
UC 1639003-1, situada na Av. Dez, S/N, JD LIBERDADE II.
Corroborando com o alegado juntou
Termo de Confissão de Dívida
, devidamente assinado,
Cópia do Documento Pessoal da Autora, Ordens de Serviços
e
Ficha Cadastral
.

3.
Consigna-se que, em que pese as alegações da parte Reclamante de que o termo de confissão de dívida refere-se a outro contrato e dívida, não sendo este o objeto de questão da presente lide, averígua-se que a assinatura lançada no referido termo guarda verossimilhança com a vislumbrada em seu documento pessoal, além disso foi juntado cópia do documento pessoal da Autora, o que afasta a ocorrência de fraude na contratação.

4.
Frise-se que, durante a instrução processual, a parte Autora nada menciona a respeito da unidade consumidora apresentada pela concessionária de energia elétrica como sendo de sua titularidade e, tampouco, informou qual a unidade consumidora instalada em seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações.

5.
A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

6.
Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

7.
A sentença que julgou
IMPROCEDENTE

a reclamação cível
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022